Tribunal: STF
Processo: PPE 1229
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 25/03/2025, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, dos nacionais paraguaios BERNADINO MEDINA MEZA, CRISTHIAN JAVIER GOMES MARTINEZ, MÁRCIO ANTONIO AGUINAGALDE GONZALEZ e VITOR ALFREDO CHAPARRO DUARTE, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17.



    Consta dos autos a seguinte informação:



    “1. Conforme consta na documentação anexa, em 24 de março de 2025 o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Paraguai incluiu as Notificações Vermelhas abaixo discriminadas contra os seguintes cidadãos paraguaios, considerados fugitivos procuradores para responderem a processo penal dos crimes de homicídio doloso e roubo agravado:



    BERNADINO MEDINA MEZA - Notificação Vermelha A-4105/3-2025;



    CRISTHIAN JAVIER GOMEZ MARTINEZ - Notificação Vermelha A-4095/3-2025;



    MARCIO ANTONIO AGUINALDE GONZALEZ - Notificação Vermelha A-4071/3-2025;



    VICTOR ALFREDO CHAPARRO DUARTE - Notificação Vermelha A-4103/3-2025.



    2. De acordo com a autoridade solicitante, “Em 05 de março do ano de 2025, às 02h30, Marcio Aguinagalde, Victor Chaparro, Cristhian Gomez, Bernadino Medina Meza e Lucio Ramirez teriam chegado até uma cabine de segurança localizada na Km 44, do lado Acaray, no assentamento Belén da Ciudad del Este, em um automóvel Toyota Allion branco, conduzido por Cristhian Javier Gomez Martinez, do qual teriam descido quatro indivíduos. O primeiro a descer teria sido Marcio Aguinagalde, que estava como acompanhante na parte dianteira do veículo e, com uma arma de fogo em mãos, disparou diretamente contra Paulo HernanYurz, guarda de segurança (vítima fatal); ao mesmo tempo, a espingarda que a vítima segurava caiu ao chão. Em seguida, desceram pela parte traseira do automóvel Bernadino Medina, Vitor Chaparro e Lucio Ramirez, os quais vestiam coletes táticos e cobriam o rosto com capuzes de cor escura, sendo que aquele que desceu do lado direito do acompanhante agarrou a espingarda, apropriando-se dela. Os quatro indivíduos verificaram a vítima, que estava deitada, e, ao constatarem que ela já não apresentava sinais de vida, subiram novamente no automóvel conduzido por Cristhian Gomez e dirigiram-se à residência do Senhor Rubén Céspedes (segundo local onde ocorreu outro fato de roubo, do qual se apoderaram de telefones celulares e da quantia de um milhão de guaranis) para depois fugirem com paradeiro desconhecido”.



    3. Consta assim, nas Difusões Vermelhas (...) são procurados para responderem a processo penal no Paraguai pelos crimes de homicídio doloso e roubo agravado para os quais há previsão na legislação daquele país no artigo 105, incisos 1 e 2, numeral 6 e artigo 167, inciso 1, numeral 1, ambos do Código Penal, em conformidade com o artigo 29 do mesmo diploma legal, segundo a notificação vermelha com pena máxima de até 30 anos; b) contra os procurados foi expedida ordem de prisão com n. Ofício nº 43, de 21 de março de 2025, documento expedido pelo Juiz das Garantias nº 05 da Circunscrição Judicial de Alto Paraná/Paraguai”



    Aponta aplicar-se ao caso em análise o Acordo de Extradição entre os ESTADOS Partes do Mercosul, de 10 de dezembro de 1998, internalizado pelo Decreto n. 4975/2004.



    Destaca a urgência do pedido e ressalta o risco de fuga dos representados, alegando que 



    “Segundo levantamentos efetuados pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, os procurados são localizáveis no Paraná. Diligências realizadas recentemente pro esta unidade policial indicaram que os prófugos estão presos na Cadeia Pública Laudemir Neves de Foz do Iguaçu/PR pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro, não sendo possível, no entanto, garantir que tal prisão será mantida pelo Juízo competente”.



    Requer a expedição de mandado de prisão em desfavor de BERNADINO MEDINA MEZA, CRISTHIAN JAVIER GOMES MARTINEZ, MÁRCIO ANTONIO AGUINAGALDE GONZALEZ e VITOR ALFREDO CHAPARRO DUARTE e, desde já, autorizada a sua permanência no estabelecimento prisional onde se encontram recolhidos ou seu recolhimento em estabelecimento prisional adequado.



    Deixei de ouvir a PGR pelo perigo de fuga, como informado pelas autoridades. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido contém a declaração de que os representados são procurados para responder pela suposta prática dos crimes de homicídio doloso e roubo agravado. 



    Constam da narração sucinta dos fatos a sua qualificação jurídica, a indicação dos crimes supostamente praticados e os elementos indispensáveis à identificação dos extraditandos.



    Há, ainda, referência ao fato de que “o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Paraguai confirmou a atualidade do interesse daquele país na extradição dos procurados”.



    Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração).



    Os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfazem, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que, no Brasil, estão tipificados, a princípio, no artigo 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro.



    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17).



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos nacionais paraguaios BERNADINO MEDINA MEZA, CRISTHIAN JAVIER GOMES MARTINEZ, MÁRCIO ANTONIO AGUINAGALDE GONZALEZ e VITOR ALFREDO CHAPARRO DUARTE.



    Defiro, ainda, o pedido do requerente, para autorizar a permanência dos representados no estabelecimento prisional onde se encontram recolhidos ou seu recolhimento em estabelecimento prisional adequado, devendo o local do preso ser imediatamente informado a este Supremo Tribunal Federal.



    Serve a presente decisão como mandado de prisão.



    Encaminhe-se, com urgência, à Polícia Federal.



    Após cumprido o mandado de prisão, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte e à representação diplomática do Paraguai, para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral.



    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.



    Após, vista à PGR, com o registro de que deixei, excepcionalmente de abrir-lhe vista prévia, em face da urgência e risco de fuga dos extraditandos.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente